Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008316-75.2018.8.11.0000
Recorrente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Recorridos: Aline Sguizard Borges e outros
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008316-75.2018.8.11.0000
Recorrente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Recorridos: Aline Sguizard Borges e outros
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69309493):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 40536- 93.2013.8.11.0041 – REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CÁLCULO APRESENTADO PELO REQUERIDO – ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO ATÉ A DATA DE CITAÇÃO NOS ATUOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO ‘A QUO’ – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, BEM COMO DO PEDIDO DE NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.
Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.
A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.
Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei no. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008316-75.2018.8.11.0000, Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 01/12/2020, p. 09/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95241961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, mantendo, assim, a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 40536-93.2013.8.11.0041 – Pedido de Cumprimento de Sentença Coletiva, que rejeitou as impugnações ao cálculo apresentadas pelo requerido, relativamente aos índices utilizados e sobre a não incidência dos juros remuneratórios, acolhendo, por outro lado, a impugnação ao cálculo, no que diz respeito à data final de incidência dos juros remuneratórios, determinando que ocorra até a data de citação nos autos da ação civil pública executada, qual seja, 21.05.1993. Foram, ainda, conhecidos os embargos de declaração opostos; todavia, foram eles rejeitados, eis que foram indeferidas as arguições de não comprovação de autenticidade dos documentos apresentados pelos autores, bem como o pedido de não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus. Foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para realização dos cálculos, devendo os juros remuneratórios serem aplicados somente até a data de citação nos autos da ação civil pública executada. Ainda, que o valor dos juros remuneratórios, obtidos até a data da citação, seja corrigido monetariamente até a data do cálculo. Ultimados os cálculos, que sejam intimadas as partes para manifestação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 783 do CPC, ao argumento de que “a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária a possibilitar sua execução direta, razão pela qual a execução deve, necessariamente, ser precedida de liquidação”.
Argui ofensa ao artigo 2o-A da Lei n. 9.494/97, ante a necessidade de comprovação de autorização expressa ao IDEC/SP para representar a parte recorrida na ação civil pública movida em face do Banco Bamerindus.
Aduz ter havido contrariedade ao artigo 16 da Lei n. 7.347/85, e aos artigos 502 e 503 do CPC, porquanto os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de ruptura da estabilidade da coisa julgada.
Afirma que a decisão violou os artigos 490 e 492 do CPC, sob a assertiva de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa.
Recurso tempestivo (id 98268476) e preparado (id 98398454).
Contrarrazões no id 101713486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Tema 982 – Não aplicação
Inicialmente, saliente-se que em relação à aventada afronta ao artigo 783 do CPC, em que a parte recorrente afirma que ser necessária a prévia liquidação de sentença proferida em ação civil pública, não é o caso de se aplicar o Tema 482 da sistemática de recursos repetitivos, cuja tese foi fixada no paradigma REsp 1.247.150/PR.
Isso porque naquele feito considerou-se que foi preferida sentença genérica na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança.
Já no presente caso, o cumprimento de sentença é decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco Bamerindus S/A (sucedido pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo), tendo o acórdão recorrido consignado que foi determinada “a remessa dos autos à contadoria judicial, o que é perfeitamente viável, em razão da suficiência de cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido”.
Logo, patente a distinção dos dois casos, o que afasta a aplicação do Tema 482 no presente caso.
Tema 948
Quanto à suposta violação 2o-A da Lei n. 9.494/97, a parte aduz ser necessária a comprovação de autorização expressa ao IDEC/SP para representar a parte recorrida na ação civil pública movida em face do Banco Bamerindus.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os ‘beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’.
2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.
4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente’.
5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”. (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “é patente a legitimidade dos autores do cumprimento de sentença, que detém a qualidade de poupadores, independente ou não de serem associados da parte que propôs a ação civil pública sentenciada, salientando-se que o banco agravante possui legitimidade passiva “ad causam” para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido, no caso, o Banco Bamerindus S/A” (id 69309493 - Pág. 7).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no Tema 948, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso neste ponto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
a) os efeitos da sentença em ação civil pública são delimitados aos associados do ente legitimado a propor ações coletivas;
b) rito próprio para declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais;
c) a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível;
d) limite territorial dos efeitos das decisões proferidas em Ação Civil Pública; e
e) a coisa julgada encontra seus limites estabelecidos no pedido da inicial.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Pois bem. Após a devida análise dos autos, tem-se que nenhum dos argumentos lançados pelo agravante possuem o condão de alterar os termos da decisão recorrida, eis que é patente a legitimidade dos autores do cumprimento de sentença, que detém a qualidade de poupadores, independente ou não de serem associados da parte que propôs a ação civil pública sentenciada, salientando-se que o banco agravante possui legitimidade passiva ‘ad causam’ para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido, no caso, o Banco Bamerindus S/A.
No que concerne à alegação necessidade de instauração de procedimento de liquidação, também não merece guarida, pois a decisão determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, o que é perfeitamente viável, em razão da suficiência de cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido.
No tocante ao argumento de que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de romper a estabilidade da coisa julgada e violar os artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública e 492, 502 e 503 do NCPC, é totalmente descabido, pois a sentença que se pretende ver cumprida abarcou poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não havendo qualquer apontamento acerca da necessidade de que eles residissem no Estado de São Paulo”. (id 69309493 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 783 do CPC, a parte recorrente alega que “a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária a possibilitar sua execução direta, razão pela qual a execução deve, necessariamente, ser precedida de liquidação”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no que concerne à alegação necessidade de instauração de procedimento de liquidação, também não merece guarida, pois a decisão determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, o que é perfeitamente viável, em razão da suficiência de cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a existência de elementos suficientes para se proceder ao cálculo aritmético pela contadoria judicial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 16 da Lei n. 7.347/85, e aos artigos 502 e 503 do CPC, porquanto os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de ruptura da estabilidade da coisa julgada.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) no tocante ao argumento de que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo, sob pena de romper a estabilidade da coisa julgada e violar os artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública e 492, 502 e 503 do NCPC, é totalmente descabido, pois a sentença que se pretende ver cumprida abarcou poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não havendo qualquer apontamento acerca da necessidade de que eles residissem no Estado de São Paulo” (id 69309493 - Pág. 7).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é indevida a limitação territorial da decisão proferida em ação civil pública, não se restringindo a eficácia da coisa julgada ao território do órgão judicante, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 502 e 503 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 490 e 492 do CPC, amparada na assertiva de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, pois não houve condenação expressa nesse sentido.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre esse ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 554 DO CPC/73) - TELEFONIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O AGRAVO REGIMENTAL PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Inviável o acolhimento da pretensão do recorrente no sentido de alterar o critério para o cálculo do valor patrimonial das ações, na medida em que importaria violação ao princípio da imutabilidade da coisa julgada. Precedentes.
2. O recurso especial não é instrumento adequado para o reexame de provas, notadamente para verificar se os cálculos elaborados no procedimento de cumprimento de sentença incorreram em excesso frente ao título executivo formado. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgRg no AREsp 651.012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de se inadmitir o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 53242469, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alega violação ao artigo 97 da Constituição Federal, ao argumento de que “se a hipótese é de cumprimento de sentença coletiva derivada de ação civil pública ajuizada por Associação, como ocorre no caso dos autos, dúvida não pode haver que se aplica o disposto no art. 2o -A da Lei no 9.494, de 1997”.
Afirma que “o Tribunal local, ao negar a incidência dessa regra a uma situação de fato inequivocamente por ela abrangida, acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2o -A da Lei no 9.494, de 1997”.
Aduz que “exatamente porque afastou a incidência “de lei ou ato normativo do poder público (...) no todo ou em parte”, com o mesmo efeito prático de declaração incidental de inconstitucionalidade, o acórdão recorrido acabou por violar a cláusula da reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição”.
Suscita afronta ao artigo 5o, XXI, da CF, pois “o Tribunal de Justiça conferiu legitimidade ativa para os requeridos apresentarem pedido de liquidação individual de sentença coletiva, mesmo não demonstrando o vínculo associativo com o IDEC, autor da ação coletiva que originou a sentença em liquidação”.
Recurso tempestivo (id 98268476) e preparado (id 98398458).
Contrarrazões no id 101713487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 848)
A aventada violação ao artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 901.963 RG/SC (Tema 848) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5o, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.
2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013).
3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.
4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 901963 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015). (g.n.)
Denota-se, portanto, que a matéria discutida neste ponto já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto, em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Ademais, não é o caso de se aplicar, in casu, a tese firmada no Tema 82 da sistemática de repercussão geral (RE 573.232/SC), por não haver identidade entre a matéria trazida nos presentes autos e aquela versada no Paradigma RE n. 573.232/SC.
Com efeito, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), o objeto recursal é a legitimidade do associado para ajuizar execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, proposta por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento; enquanto que, no caso ora em exame, discute-se a legitimidade do consumidor para propor a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, na forma da lei.
Nesse sentido:
“ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.
2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1275796 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021). (g.n.)
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que oSupremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Desse modo:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (RE 1304840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 97 da CF, a parte recorrente objetiva elucidar se houve violação à cláusula de reserva de plenário em virtude da não aplicação do disposto no art. 2o -A da Lei no 9.494, de 1997.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). Decisão proferida em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
Ainda que se considerasse a matéria prequestionada, não seria o caso de admissão do recurso.
Com efeito, a parte recorrente aduz violação ao artigo 97 da Constituição Federal, ao argumento de que “se a hipótese é de cumprimento de sentença coletiva derivada de ação civil pública ajuizada por Associação, como ocorre no caso dos autos, dúvida não pode haver que se aplica o disposto no art. 2o -A da Lei no 9.494, de 1997”.
Afirma que “o Tribunal local, ao negar a incidência dessa regra a uma situação de fato inequivocamente por ela abrangida, acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2o -A da Lei no 9.494, de 1997”.
Aduz que “exatamente porque afastou a incidência ‘de lei ou ato normativo do poder público (...) no todo ou em parte’, com o mesmo efeito prático de declaração incidental de inconstitucionalidade, o acórdão recorrido acabou por violar a cláusula da reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição”.
Quanto a essa matéria, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interpretação de norma infraconstitucional pelo acórdão, sem que se declare a sua inconstitucionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário.
Nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.
2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1265732 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17-12-2020) (g.n)
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. O Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável, sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Inocorrente, pois, violação do art. 97 da Carta Maior.
2. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema no 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente à definição dos ‘legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito’, razão pela qual não há falar em violação do art. 5o, XXI, da Lei Maior. Precedentes.
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1303754 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)
A partir dessas premissas, verifica-se que os fundamentos adotados pelo órgão fracionário deste Tribunal estão em conformidade com o entendimento do STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e nego-lhe seguimento com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a aplicação do Tema 948 da sistemática de recursos repetitivos; e
b) inadmito o recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e nego-lhe seguimento com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante o reconhecimento da inexistência de repercussão geral pelo Tema 848 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.